Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-62.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-62.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: KELLI KECIANE SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELO MUNICÍPIO DE URANDI. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE DO ART. 37, IX, DA CF/1988. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E FGTS. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM ABATIMENTO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Urandi, contra sentença que declarou a nulidade do contrato de trabalho firmado com Kelli Keciane Souza Carvalho, no período de 05/2016 a 12/2020, e condenou o ente público ao pagamento das verbas salariais devidas — férias, 13º salário e FGTS — com abatimento do valor pago em acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora pelo Município observou os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal n.º 0019/2005; e (ii) estabelecer se o acordo extrajudicial firmado entre as partes tem eficácia para extinguir o direito às verbas trabalhistas reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da autora para funções de professora e auxiliar administrativa, com renovações sucessivas por quase quatro anos, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 e pela Lei Municipal n.º 0019/2005.

4. A nulidade do vínculo não afasta o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, nos termos do Tema 551, do STF (RE nº 1.066.677/MG).

6. O acordo extrajudicial firmado entre as partes foi corretamente considerado para abatimento do valor já pago, evitando duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade contratual não afasta o direito ao recebimento das verbas relativas ao período efetivamente trabalhado, como salário e FGTS, conforme art. 19-A, da Lei n.º 8.036/1990.

2. O desvirtuamento da contratação temporária, mediante prorrogações sucessivas, enseja o pagamento de 13º salário e férias com o terço constitucional, conforme Tema 551, do STF.

3. O valor pago em acordo extrajudicial deve ser compensado na liquidação da sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal n.º 0019/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014, DJe 05.11.2014; STF, RE nº 1.066.677/RS (Tema 551), j. 21.08.2020; TJ-BA, APL nº 8000416-17.2022.8.05.0268, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 22.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000413-62.2022.8.05.0268
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO URANDI
e como apelado
KELLI KECIANE SOUZA CARVALHO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator